Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-16.2017.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Benefício da gratuidade processual indeferido na primeira instância por decisão interlocutória irrecorrida – Renovação do pedido somente quando da interposição do recurso de apelação – Benesse concedida na fase recursal – Regra geral de irretroatividade dos efeitos da concessão – Aclaramento do acórdão para constar expressamente que a suspensão da exigibilidade não

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Benefício da gratuidade processual indeferido na primeira instância por decisão interlocutória irrecorrida – Renovação do pedido somente quando da interposição do recurso de apelação – Benesse concedida na fase recursal – Regra geral de irretroatividade dos efeitos da concessão – Aclaramento do acórdão para constar expressamente que a suspensão da exigibilidade não atinge os honorários advocatícios fixados na sentença - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003857-16.2017.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante CAIO HUGO JUBRAN MOURA, são embargados MARISA BICUDO
DE ALMEIDA MARQUES e UNIMED DE ITAPETININGA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 5128
2
2a Vara Cível de Itapetininga
Embargos Declaratórios n. 1003857-16.2017.8.26.0269/50000
Embargante: CAIO HUGO JUBRAN MOURA
Embargadas: MARISA BICUDO DE ALMEIDA MARQUES e UNIMED
ITAPETININGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Voto n. 5128
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Benefício
da
gratuidade processual indeferido na primeira instância por
decisão interlocutória irrecorrida
Renovação do pedido
somente quando da interposição do recurso de apelação
Benesse concedida na fase recursal
Regra geral de
irretroatividade dos efeitos da concessão Aclaramento do
acórdão para constar expressamente que a suspensão da
exigibilidade não atinge os honorários advocatícios fixados
na sentença - Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
para
impugnar o acórdão de fls. 814/818, sustentando a existência de
contradição no julgado.
Alega o embargante que, embora o benefício da
justiça gratuita tenha sido requerido pela autora-apelante somente na fase
recursal e concedido no acórdão, constou no capítulo concernente aos
honorários advocatícios a advertência de que a exigibilidade da verba
honorária estaria suspensa por ser a sucumbente beneficiária da justiça
gratuita. Pede seja esclarecido tal ponto, porquanto os efeitos da concessão
da benesse não devem atingir atos pretéritos, razão pela qual não
abrangeria os honorários arbitrados na sentença de primeiro grau.
Manifestaram-se as embargadas a fls. 8 e 10/14.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
A autora, Marisa, teve o benefício da justiça
gratuita negado em primeiro grau de jurisdição por decisão interlocutória
irrecorrida.
Somente renovou o pedido em sede recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 5128
3
quando da interposição do recurso de apelação, sendo que o pedido foi
apreciado e concedido no próprio acórdão que julgou o recurso por ela
interposto.
Assim sendo, impõe-se a aplicação da regra de
irretroatividade dos efeitos da concessão da benesse, consagrada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a suspensão
da exigibilidade mencionada no acórdão embargado deve ficar restrita aos
honorários recursais, esses entendidos como aqueles que, no acórdão,
foram acrescidos ao montante fixado na sentença proferida em primeira
instância.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona
no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
- AJG não possui efeito retroativo. (...) No caso dos autos, o acórdão recorrido
assentou que os agravantes requereram a assistência judiciária gratuita
somente após a nomeação do perito e a corresponde fixação dos honorários,
razão pela qual o benefício concedido não retroagirá para alcançar o ônus de
adiantamento com as despesas da prova formulada. Estando a decisão
recorrida de acordo com esse entendimento não merece prosperar a
irresignação. Incide, portanto, o enunciado da Súmula 83/STJ.” (AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1.046.114 - SP (2017/0014649-5), RELATOR
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
EM 28 DE ABRIL DE 2017).
“Da leitura da petição de agravo de instrumento,
pode-se aferir que RICARDO TADEU SAUAIA (RICARDO) ajuizou medida
cautelar de atentado contra PASCHOAL ARTESE NETTO, MARIA DAGMAR
SASSO ARTESE, ALDERICO ARTESE e HELIETE RAPOSO ARTESE
(PASCHOAL e outros), julgada improcedente com a condenação daquele aos
pagamentos das verbas sucumbenciais. Com o trânsito em julgado da
sentença, iniciou-se a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.
RICARDO, então, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade com a
suspensão da exigibilidade da verba honorária devida. O Juízo de piso
deferiu os benefícios da justiça gratuita, ressalvando, no entanto, que tal
benesse não se presta a afastar a condenação aos pagamentos dos
honorários sucumbenciais, tampouco a suspender sua exigibilidade. (...) Da
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais RICARDO alegou que,
deferido o pedido de justiça gratuita, a exigibilidade das verbas
sucumbenciais fica suspensa. (...) Ainda que assim não fosse, verifica-se que
o entendimento do Tribunal de origem de que a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. A propósito, vejam-se os
seguintes
julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROAGIR PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. 1. É admissível a concessão dos benefícios da assistência
gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroagir
para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do
processo de conhecimento transitada em julgado. 2. Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 5128
4
Divergência não conhecidos. (EREsp 255057/MG, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL,
Corte
Especial,
julgado
em
25/3/2004,
DJ
3/5/2004)
PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 4o E 6o DA LEI 1.060/50.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
CONCESSÃO
NA
FASE
DE
EXECUÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE SEM, CONTUDO, ALCANÇAR A
CONDENAÇÃO FIXADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E TRANSITADA
EM JULGADO. 1. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem assegurou
efeito ex tunc à gratuidade de justiça concedida apenas em fase de
execução. 2. Merece reforma o decisum objurgado, pois a Corte Especial do
Tribunal de Uniformização infraconstitucional concluiu ser cabível a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na fase de
execução. Todavia, não se verifica a possibilidade de seus efeitos
retroagirem para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na
sentença do processo de conhecimento transitada em julgado, sob pena de
ofensa ao art. 467 do CPC (conf. EREsp. 255.057). 3. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no REsp 1412856/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 15/4/2014) PROCESSO CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. - A concessão
do benefício da assistência judiciário gratuita não possui efeito retroativo. -
Negado provimento ao agravo. (AgRg no AREsp 48.841/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma,
julgado
em
18/10/2011,
DJe
24/10/2011) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da
assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual.
Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não
implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista
em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O
princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a
modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base
legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do
feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades
posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença.
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904.289/MS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3/5/2011, DJe
10/5/2011) Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Advirta-
se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao
possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o).” (RECURSO
ESPECIAL No 1.729.480 - SP (2018/0055880-5), DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM 20/04/2018, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. "Os efeitos do benefícios da justiça gratuita
devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos
processuais anteriormente convalidados, mormente se o pedido da
concessão do benefício tiver o propósito de impedir a execução dos
honorários advocatícios que foram anteriormente fixados no processo de
conhecimento, no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 5128
5
(AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006). 2. Diante dos documentos
acostados, merece deferimento os benefícios da gratuidade judiciária à parte
ora agravante, ressaltando que o efeito da concessão da referida benesse é
ex nunc, não se aplicando a atos processuais pretéritos. (...) 6. Agravo
interno não provido. Pedido de gratuidade de justiça deferido com efeito ex
nunc.” (AgInt no AREsp 1403383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).
Por fim, o fato de constar no acórdão recorrido
que os honorários nele fixados substituem os de primeiro grau, não altera o
panorama jurídico em análise, visto que o intuito de tal advertência é tão-
somente o de deixar claro que neles estão incluídos, além dos honorários
recursais, os honorários já fixados na primeira instância, a fim de evitar
futuras controvérsias na fase de cumprimento.
Posto isso, acolho os presentes embargos de
declaração para constar expressamente que a menção à dispensa do
pagamento pela autora abrange apenas os honorários advocatícios
recursais, esses considerados a diferença entre aqueles fixados na sentença
proferida em primeiro grau e no acórdão ora impugnado.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora